Tribunal: TJDFT
Processo: 0713960-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713960-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA MARIA DE CARVALHO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE SYLVIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heloísa Maria de Carvalho contra decisão proferida no bojo da ação de inventário, sob a forma de arrolamento sumário, dos bens deixados por José Sylvio de Carvalho, em que o d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã determinou a alteração do valor da causa e a indicação do valor de mercado do imóvel, com a apresentação de ao menos duas avaliações (ID 91034915 dos autos de origem, complementada pela decisão de ID 91144171). Em suas razões recursais (ID 25537926), a herdeira/inventariante, ora agravante, defende a manutenção do valor da causa e das custas iniciais, ao argumento de que a meação do cônjuge supérstite, casado sob o regime de comunhão universal com o autor da herança, não deve ser considerado para definição do valor da causa, que deve corresponder exatamente à herança. No que tange à indicação do valor venal do bem inventariado, sustenta que a decisão agravada contraria o art. 661 do CPC, bem como o art. 23 da Lei 9.532/97. Afirma que o valor atribuído ao imóvel (R$ 111.129,00) corresponde àquele constante da última declaração de imposto de renda do falecido, cuja utilização encontra amparo legal, além de não acarretar eventual prejuízo ao fisco. Explica que, em relação ao tributo federal, haverá o devido reconhecimento e recolhimento do ganho de capital quando o imóvel for alienado, acrescentando que, nada obstante, pretendem permanecer com o bem. Quanto ao tributo devido em âmbito local, assevera que a Secretaria de Fazenda utiliza como base de cálculo do ITCMD o valor venal do imóvel, calculado pela própria Administração Tributária. Cita jurisprudência em prol das teses defendidas. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sejam afastadas as exigências relativas: a) à alteração do valor da causa e à complementação das custas iniciais, e b) à indicação do valor venal do imóvel mediante a apresentação de duas avaliações do bem. Subsidiariamente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da r. decisão. Preparo regular (ID 25537939 e ID 25537941). O pedido liminar foi deferido (ID 25808443). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não deve ser conhecido. Isso porque, compulsando os autos de origem, constatou-se que o Juízo a quo prolatou sentença homologatória do esboço de partilha (ID 96200039), situação que enseja a perda superveniente de objeto do presente recurso, consoante se observa a partir dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. INDEFERIMENTO TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO. SENTENÇA PROLATADA. PERDA SUPERVENIENTE OBJETO.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com a prolação da sentença e a entrega da tutela jurisdicional, não mais subsistem as razões que justificaram o comando determinado em análise prefacial, que se viu substituído pela própria solução de mérito e definitiva. 2. A decisão definitiva de mérito no feito principal resulta na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que resolveu a antecipação dos efeitos da tutela 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1230920, 07129852720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. 1. Proferida sentença que extingue o processo de origem pelo pagamento integral da dívida, dá-se a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência de interesse recursal. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1229580, 07135976220198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Portanto, o recurso não pode ser conhecido. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto recursal, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora